Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-78.2018.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004318-78.2018.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDIO BASSETI - CPF: 362.776.811-68 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA. RENOVAÇÃO DE CNH. DUPLICIDADE DE REGISTRO NO PRONTUÁRIO GERAL ÚNICO (PGU). DEVER LEGAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE POR PARTE DO RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apesar de cumprir as formalidades legais exigidas para o ato de renovação da Carteira de Habilitação Nacional, o autor não foi atendido pelo DETRAN/MT, uma vez que este alegou que haveria duplicidade de dados, atribuindo a responsabilidade ao Recorrido.

2. O usuário do serviço público não pode suportar a falha deste por erro no cadastro da sua CNH ou fraudes, não tendo o Reclamado adotado as medidas suficientes para garantir a legitimidade dos documentos, não se empenhando em reverter a situação, caracterizando tal contexto transtorno indevido, que pode ser considerado ilícito gerador do dever de indenizar.

3. Nos termos do art. 37, § 6o da CF/88: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinou ao DETRAN/MT a obrigação de fazer, consistente em promover
“
o desbloqueio da CNH do Requerente no sistema para fins de abertura de processo de renovação e, posteriormente, expedição de nova CNH renovada”,
condenando a autarquia ao pagamento
de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado, o DETRAN/MT alega que o cancelamento da carteira de habilitação do Reclamante ocorreu por ter sido constatados a duplicidade de usuários, restando “
claros indícios de irregularidade na obtenção de Primeira Habilitação do recorrido, é certo que os atos administrativos eivados de vícios desta sua origem e, portanto, nulos, não podem se convalidar.
”
Amparado na alegação de indício de fraude,
defende que
os atos administrativos eivados de vícios desta sua origem e, portanto, nulos, não podem se convalidar. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

Na presente hipótese, a questão controvertida cinge-se a análise do ato administrativo que cancelou a carteira de motorista do recorrido, após ser constatada duplicidade de condutores registrados no mesmo número de Prontuário Geral do sistema do Detran “RENACH”.

Analisando os autos, constata-se que o Reclamante relata possuir a “Carteira Nacional de Habilitação – CNH desde a data de 05 de fevereiro do ano de 1983, sendo a última renovação no mês de abril de 2011. Entretanto, alega que, ao tentar renovar o documento, o pedido de renovação foi indeferido por haver irregularidade na base de dados de seu prontuário

Extrai-se dos autos juntados na contestação, que o requerido foi inscrito no junto ao Detran, para efeitos da carteira de habilitação, desde a data de 05 de fevereiro do ano de 1983 sob o número de registro 000766924550, Número Renach MT601654188, Número CNH 8040829242, consoante extrato emitido pelo próprio Recorrido (id. 34891125, id. 34891126 e id. 34891127) e, somente, em fevereiro de 2018, fora surpreendido com a recusa do órgão de trânsito, ao argumento de constar duplicidade do PGU junto ao DETRAN. em razão do Processo Administrativo n° 163/2008.

As normas para emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação devem seguir as especificações expedidas pelo CONTRAN e são uniformes em todos os Estados, ficando expresso que o documento gozará de fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo território nacional.

Neste caminho, a alegação do DETRAN/MT acerca da existência de duplicidade de Prontuário Geral Único – PGU – não tem o condão de afastar a fé pública inerente ao mencionado documento, nem tampouco pode obstaculizar o seu portador de praticar atos a ele inerentes, pois é incontestável que a duplicidade do documento não pode ser imputada ao Recorrido, pois, a princípio, a primeira anotação naquele número foi feita com os dados do recorrente, em 10.05.1999 e do outro motorista em 04.08.2008.

Apesar de cumprir as formalidades legais exigidas para o ato de renovação da Carteira de Habilitação Nacional, o autor não foi atendido pelo DETRAN/MT, uma vez que este alegou que haveria duplicidade de dados, atribuindo a responsabilidade ao Recorrido.

Ademais, a negativa da renovação da habilitação do Recorrido em razão da alegada duplicidade da PGU não se mostra razoável, mormente se considerarmos que o Recorrido já possui habilitação há mais de 30 (trinta) anos, com todas as emissões feitas consoante extrato do próprio site do DETRAN/MT.

O usuário do serviço público não pode suportar a falha deste por erro no cadastro da sua CNH ou fraudes, não tendo o Reclamado adotado as medidas suficientes para garantir a legitimidade dos documentos, não se empenhando em reverter a situação, caracterizando tal contexto transtorno indevido, que pode ser considerado ilícito gerador do dever de indenizar.

Nos termos do art. 37, § 6o da CF/88: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Sendo assim, resta configurada a má prestação do serviço, cabendo ao Recorrente responder pelos danos causados pela falha na atividade exercida, uma vez que restou comprovado que o Recorrido ficou impedido de utilizar veículo automotor no seu uso diário, extrapolando o mero aborrecimento, configurando a obrigação de indenização por dano moral.

Neste contexto, a indenização por danos morais fixada no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).na sentença, afigura-se razoável e proporcional, não merecendo redução.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022